Tribunal: TJSP
Processo: 1002388-76.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Restituição do valor residual garantido (VRG), segundo a fórmula de cálculo estabelecida no julgamento do REsp n. 1.099.212-RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e na Súmula n. 564 do STJ. Abatimento de despesas. Admissibilidade. Gastos, contudo, não demonstrados pela arrendadora. Impossibilidade de acolhimento do pedido de desconto no caso concreto.

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Restituição do valor residual garantido (VRG), segundo a fórmula de cálculo estabelecida no julgamento do REsp n. 1.099.212-RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e na Súmula n. 564 do STJ. Abatimento de despesas. Admissibilidade. Gastos, contudo, não demonstrados pela arrendadora. Impossibilidade de acolhimento do pedido de desconto no caso concreto. Sucumbência recíproca. Impossibilidade de compensação. Inteligência do artigo 85, § 14, do CPC. Recurso da ré não provido e provido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000365784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002388-76.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante/apelada FRANCISCA MOREIRA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante
SANTANDER
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e Deram provimento ao recurso da autora, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002388-76.2019.8.26.0361
2/6
3a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes
Apelação n. 1002388-76.2019.8.26.0361
Apelantes: Francisca Moreira Neto e outra
Apeladas: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil e outra
Voto n. 19.054
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Restituição
do valor residual garantido (VRG), segundo a
fórmula de cálculo estabelecida no julgamento do REsp n. 1.099.212-RJ, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, e na Súmula n. 564 do STJ.
Abatimento de despesas. Admissibilidade.
Gastos, contudo, não demonstrados pela
arrendadora. Impossibilidade de acolhimento
do pedido de desconto no caso concreto.
Sucumbência recíproca. Impossibilidade de
compensação. Inteligência do artigo 85, §
14, do CPC. Recurso da ré não provido e
provido o da autora.
Vistos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
para impugnar a sentença de fls. 93/96, cujo relatório adoto, proferida
pelo juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, Dr. Eduardo
Calvert, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para “condenar
o réu a ressarcir à autora a importância de R$ 10.582,67 (dez mil
quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos),
corrigida monetariamente desde abril de 2019 (folha 43) e contando
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação do
réu (3.4.2019), a título de diferença apurada alusiva ao valor
residual garantido” (fls. 95), determinando a compensação dos
honorários advocatícios sucumbenciais entre as partes.
Segundo a autora, a sentença deve ser
parcialmente reformada, em síntese, porque o artigo 85, § 14, do Código
de Processo Civil veda expressamente a compensação dos honorários
advocatícios de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002388-76.2019.8.26.0361
3/6
Segundo a ré, a sentença comporta reforma,
pois o caso enquadra aplicação da Súmula n. 564 do STJ e do
entendimento consolidado no julgamento do REsp n. 1.099.212-RJ, que
permite o abatimento das despesas comprovadas do valor a ser
restituído à arrendatária.
Recursos tempestivos, preparado o da ré (fls.
117/119) e isento de preparo o da autora (gratuidade da justiça - fls. 29)
e reciprocamente respondidos (fls. 120/127 e 131/137).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
O recurso da ré não merece provimento,
enquanto o da autora deve ser provido.
Em primeiro lugar, não se discute que o
Superior Tribunal de Justiça, em âmbito nacional e pela sistemática dos
recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973),
uniformizou o entendimento de que “nas ações de reintegração de
posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil
financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da
venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na
contratação, será direito do arrendatário receber a diferença,
cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de
outras despesas ou encargos contratuais” (STJ, REsp n. 1.099.212-RJ,
2a Seção, j. 27-02-2013, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Esse entendimento, aliás, foi reafirmado na
Súmula n. 564 do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “no caso de
reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando
a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido
(VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG
previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a
respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o
prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002388-76.2019.8.26.0361
4/6
O foco da irresignação da ré, agora, recai
apenas sobre a comprovação ou não das despesas passíveis de
abatimento do valor a ser restituído à autora.
Nesse ponto, contudo, o juízo de primeiro grau,
sem dúvidas, deu solução adequada ao caso.
Assim constou da sentença: “quanto ao valor
de R$ 4.637,97 (quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e
noventa e sete centavos), não restaram comprovadas nos autos as
mencionadas despesas suportadas pela parte ré. Ocorre que o réu
apenas menciona que suportou despesas no montante total
mencionado, sem, no entanto, demonstrar de fato tais despesas. O
réu não trouxe aos autos qualquer documento, recibo, ou outro
elemento que pudesse evidenciar as suas informações neste sentido.
Anote-se que a tela sistêmica juntada à folha 60 não tem o condão
de comprovar o exato valor indicado pelo réu a este título. Dessa
forma, o cálculo do réu de folha 43 deverá ser parcialmente
acolhido, a fim de excluir unicamente o valor de R$ 4.637,97
(quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e noventa e sete
centavos), lançado a título de despesas com apreensão do veículo”
[grifei] (fls. 95).
De fato, não há nos autos demonstração
suficiente das despesas suportadas pela ré. Nesse campo, é importante
destacar que, em se tratando de documento unilateralmente produzido
pela própria ré, a “tela de sistema” juntada a fls. 60 deve ser recebida
com reservas. Por si só, ela não tem nenhum valor probatório,
especialmente considerando que não há nos autos nenhum outro elemento
capaz de corroborá-la.
Destarte, correta a sentença que, no caso
concreto, não admitiu o abatimento de despesas sem a regular
comprovação dos alegados gastos pela ré.
Em segundo lugar, todavia, não era possível a
determinação
de
compensação
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002388-76.2019.8.26.0361
5/6
De um lado, como é sabido, “na hipótese de
sucumbência recíproca, o juiz deverá fixar honorários de
sucumbência levando em conta a proporção da vitória de cada um,
sem impor a compensação. [...] Diante da previsão do § 15 do art.
85, estão superados os entendimentos contidos no enunciado 306 da
súmula da jurisprudência dominante do STJ, que diz que 'Os
honorários advocatícios devem ser compensados quando houver
sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à
execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte', e em
recurso especial afetado e julgado como repetitivo (REsp 963528/PR,
Corte Especial, rel. Min. Luiz Fux, j. 02.12.2009, v.u.), onde se
decidiu no mesmo sentido do enunciado 306” [grifei] (Luiz Henrique
Volpe Camargo, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr.,
Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao Novo
Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, pp.
331-332).
De outro, é igualmente sabido que o CPC, nos
dezenove parágrafos do artigo 85, mudou radicalmente os critérios para
a fixação da verba honorária. Apesar de mantida a tarifação que antes
havia no § 3o do artigo 20 do CPC/73 (mínimo dos honorários de 10% e
no máximo de 20%), hoje a lei abarca outras situações para a fixação
dos honorários. Assim, além da condenação, tal como no CPC de 1973, o
juiz deve levar em consideração também o proveito econômico ou o valor
atualizado da causa. Em outras palavras, o § 2o do art. 85 do CPC
enquadra a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos
honorários. Logo, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa”.
Por sua vez, o critério “equidade” à fixação dos
honorários advocatícios, antes prestigiado no § 4o do artigo 20 do
CPC/73, permaneceu no diploma atual, mas agora restrito às hipóteses
estampadas no § 8o do artigo 85 do CPC. Vale dizer, a apreciação
equitativa dos honorários advocatícios pelo juiz ocorre quando se está
diante de uma causa de (i) proveito econômico inestimável; (ii) proveito
econômico irrisório; ou (iii) valor da causa muito baixo.
Feitas essas necessárias digressões, entendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002388-76.2019.8.26.0361
6/6
que o caso em análise enquadra a regra geral de fixação da verba
honorária, pois há condenação em valor líquido e não irrisório.
À vista dessas considerações, arbitro os
honorários sucumbenciais do patrono da autora em 10% do valor da
condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
valor que remunera adequadamente o advogado considerando o grau de
zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.
Posto isso, nego provimento ao recurso da ré e
dou provimento ao da autora, nos moldes indicados alhures. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em
favor da parte autora.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica